Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença exequenda definiu expressamente os critérios de cálculo da suplementação de aposentadoria, vedando a oneração da beneficiária com custos adicionais relacionados à recomposição de déficit atuarial, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 452.
2. A pretensão da agravante de rediscutir tais valores configura tentativa de reabrir matéria já decidida, em afronta à coisa julgada (CPC, arts. 505, 507 e 508), sendo vedada sua modificação na fase de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.